Tribunal: TJDFT
Processo: 0706477-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706477-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. EXTINÇÃO. IPTU/TLP. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LANÇAMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE ISENÇÃO OU IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. FATO GERADOR. EXTINÇÃO DO CONTRATO E NOVA AVERBAÇÃO PERANTE O REGISTRO DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA TERRACAP. RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. TERRACAP. Nos termos do artigo 32, do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU/TLP é também decorrente daquele sujeito que detém a normal posse do bem, de modo que, a partir do momento em que a TERRACAP cede o seu uso ao particular, este passa a ser devedor do tributo, por não gozar de imunidade ou isenção legal. Referida controvérsia foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 427), quando aquela Corte pacificou o entendimento de que incide o IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo – Recurso Extraordinário no 601.720/RJ. Embora a ré/cessionária seja entidade de assistência social, tal denominação, por si só, não lhe confere o automático direito de imunidade tributária, pois o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, e no artigo 9o, inciso IV, alínea c, do Código Tributário Nacional, está condicionado à demonstração de requisitos específicos previstos no artigo 14, do mesmo diploma legal. Em conformidade com o Enunciado no 612, do Superior Tribunal de Justiça, o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. O aludido enunciado transparece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração do direito à imunidade retroage apenas à data da demonstração do cumprimento dos requisitos estabelecidos na lei, o que refuta a tese de que tal direito decorre puramente da lei, sem maiores formalidades. No que diz respeito ao ITBI devido em razão da extinção da concessão de uso, o artigo 5o, inciso I, do Decreto Distrital no 16.114/1994, prescreve que Contribuinte do imposto é o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido. Por conseguinte, o contribuinte do ITBI é, no início da vigência do contrato, o cessionário (no presente caso, a ré) e, com a extinção, o adquirente (TERRACAP), não havendo previsão de que tal responsabilidade recaia sobre o cessionário quando do início e quando da extinção da concessão de uso, o que restou confirmado pelos termos da escritura pública firmada pelas partes, pela qual houve específica obrigação da cessionária de quitar as despesas decorrentes da averbação daquela escritura pública de concessão de direito real de uso, nada dizendo em relação à sua extinção. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 9o, inciso IV, “b”, do CTN, asseverando a existência de imunidade tributária entre os anos 2016 e 2020, não sendo devida qualquer indenização à parte contrária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso V, do CPC, pois, conforme entendimento do STJ, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, II, [...], na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.484/RS, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 18/8/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 9o, inciso IV, “b”, do CTN, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Ao analisar o contrato firmado entre as partes, verifica-se que consta previsão, na Cláusula XV (ID 35102209 – Pág. 4), de que todas as despesas do presente instrumento e sua averbação no Registro Imobiliário, assim como as referentes a impostos, taxas e quaisquer outros encargos decorrentes, correrão por conta da cessionária. Nota-se que o contrato foi específico quanto à obrigação da cessionária de quitar as despesas decorrentes da averbação daquela escritura pública de concessão de direito real de uso, nada dizendo em relação à sua extinção. Para corroborar com tal entendimento, atente-se que, novamente em relação à averbação da escritura pública de concessão de direito real de uso, o pacto prevê, na Cláusula XIV, que a cessionária se obriga a promover a averbação desta escritura no prazo de 30 (trinta) dias no Registro Imobiliário competente, após o que, deverá apresentar à concedente uma via devidamente registrada. Evidentemente, não há no contrato semelhante exigência quando da sua extinção, do que se deduz que tais obrigações dizem respeito ao início e vigência do contrato, não impondo a obrigação de pagamento do ITBI à ré/cessionária quando da extinção do pacto, eis que tal exigência demandaria previsão expressa, por ser contrária aos ditames da lei incidente [...] Desse modo, o recurso da ré/apelante deve ser parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da TERRACAP de cobrança do valor relativo ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, cujo fato gerador decorreu da extinção do contrato de concessão de direito real de uso. Com o parcial provimento do recurso, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos. A autora/apelada deduziu dois pedidos em sua Inicial, dos quais um foi quase integralmente acolhido (restituição de IPTU/TLP dos exercícios de 2016 a 2020, e proporcional em relação ao exercício de 2021) e o outro foi julgado improcedente (restituição do valor do ITBI decorrente da extinção do contrato), verificando-se, de tal modo, a hipótese de sucumbência recíproca e proporcional entre as partes, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil” (ID. 36563024). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016